Tribunal: TJPA
Processo: 0001806-83.2018.8.14.0128
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2022-10-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0001806-83.2018.8.14.0128

APELANTE: ANDREA FERREIRA GONDIN PICANCO, JORGE NOGUEIRA PICANCO

APELADO: BANCO BRADESCO SA

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0001806-83.2018.8.14.0128

COMARCA DE TERRA SANTA

APELANTE: ANDREA FERREIRA GONDIN PICANCO

APELANTE:
JORGE NOGUEIRA PICANCO

ADVOGADO: MARIA DO CARMO MELO BRAGA OAB/PA 19.645

APELADO: BANCO BRADESCO

RELATORA: Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL. REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. ACORDO EXTRAJUDICIAL AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. DESISTENCIA DA AÇÃO ANTERIOR A CITAÇÃO. HOMOLOGAÇÃO E EXTINÇÃO DO FEITO, COM CONDENÇÃO EM CUSTAS PROCESSUAIS. FATOS GERADORES. REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE NATUREZA FORENSES. ÔNUS DA AUTORA DESISTENTE. BASE DE CÁLCULO. PROVEITO ECONÔMICO OBTIDO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Em vista da ocorrência de vários fatos geradores relacionados a prestação de serviços forenses, torna-se legítima a cobrança das custas processuais, conforme previsão da Lei Estadual 8.583/2017 em correspondência com o Código de Processo Civil de 2015, ao prescrever no Art. 90 que
proferida sentença com fundamento em desistência, em renúncia ou em reconhecimento do pedido, as despesas e os honorários serão pagos pela parte que desistiu, renunciou ou reconheceu.

2. Base de Cálculo das custas:
Quanto a base de cálculo para as custas processuais, O Superior Tribunal de Justiça entende que, nas Ações que pretendem a revisão de contratos, deve ser equivalente ao valor pretendido na demanda.
No caso dos autos, muito embora o valor controvertido não tenha ficado claro nos autos, foi realizado acordo extrajudicial entre as partes com a consequência liquidação do contrato no valor de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais), devendo, portanto, ser esse o valor do proveito econômico para se calcular as custas processuais.

2. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO,
para manter a sentença quanto a condenação dos autores em custas processuais, ao passo que fica atribuído ao valor da causa, para fins de cálculo das custas judiciais, o equivalente ao proveito econômico obtido no acordo extrajudicial celebrado entre as partes que correspondente a R$ 40.000,00 (quarenta mil reais). DECISÃO UNÂNIME.

RELATÓRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0001806-83.2018.8.14.0128

COMARCA DE TERRA SANTA

APELANTE: ANDREA FERREIRA GONDIN PICANCO

APELANTE:
JORGE NOGUEIRA PICANCO

ADVOGADO: MARIA DO CARMO MELO BRAGA OAB/PA 19.645

APELADO: BANCO BRADESCO

RELATORA: Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL interposta por
ANDREA FERREIRA GONDIN PICANCO
e
JORGE NOGUEIRA PICANCO
em face de sentença prolatada pelo Juízo da Comarca de Terra Santa, nos autos da AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO ajuizada em face de BANCO BRADESCO.

Foi proferida Sentença de extinção sem julgamento do mérito, por ausência de indicação do valor controvertido, na forma no Art. 330, IV, § 2º, CPC/2015.

Logo após a interposição do Recurso de Apelação foi peticionado a desistência da Ação em vista de realização de acordo extrajudicial. (ID 1676989 - Pág. 6).

Em resposta, o Juiz de primeiro grau extinguiu o processo sem resolução do mérito, mandando intimar o autor para a complementação das custas judiciais, sob pena de inscrição em dívida ativa (ID 1676990 - Pág. 1).

Inconformado com a condenação em custas processuais, o autor interpôs o presente Recurso de Apelação sob a alegação de não cabimento de condenação em custas, tendo em vista a desistência da Ação antes da citação e em consequência a não formação da triangulação processual. Subsidiariamente, requer que a condenação custas tenha por base o proveito econômico obtido no acordo extrajudicial e não o valor da causa estabelecido inicialmente na Exordial (ID 1676992 - Pág. 5).

Embora, intimado para contrarrazoar (ID 1676992 - Pág. 17), a parte recorrida não se manifestou.

É o relatório.

À Secretaria, para inclusão do feito na pauta de julgamentos do PLENÁRIO VIRTUAL.

Belém, de de 2022..

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0001806-83.2018.8.14.0128

COMARCA DE TERRA SANTA

APELANTE: ANDREA FERREIRA GONDIN PICANCO

APELANTE: JORGE NOGUEIRA PICANCO

ADVOGADO: MARIA DO CARMO MELO BRAGA OAB/PA 19.645

APELADO: BANCO BRADESCO

RELATORA: Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO:

Conheço do recurso de apelação, posto que presentes os seus pressupostos de admissibilidade recursal.

No caso em tela, a situação versa sobre a possibilidade de reforma da sentença recorrida apenas no capítulo tocante à condenação em custas processuais. Assim, os Apelantes requerem o provimento do Apelo sob as seguintes alegações:
a)
não cabem condenação em honorários no caso em tela, tendo em vista que a Ação fora extinta sem julgamento de mérito por conta do pedido de desistência autoral, antes mesmo da formação da tríade processual, ou
b)
que a base de cálculo para as custas judiciais seja o valor do proveito econômico referente ao acordo extrajudicial que ensejou o pedido de desistência da Ação, bem menor àquele indicado como valor da causa na petição inicial -, requerendo assim, a compensação desse valor com o valor do preparo comprovado na Petição Inicial e no Apelo.

Trata-se de Ação de Revisão de Contrato Bancário, cujo processo foi extinto sem julgamento de mérito, antes de realizada a citação, por pedido de desistência da Ação pelo autor, em virtude da ausência de interesse de agir ocasionado pela realização de acordo extrajudicial e consequente quitação do débito.

O Apelante entende não ser possível a condenação em custas processuais, sob o fundamento de ausência da formação da tríade processual e, subsidiariamente que, quanto ao valor das custas, seja considerado o valor do proveito econômico que corresponde ao numerário acordado extrajudicialmente entre as partes para a quitação do contrato.

No âmbito do Estado do Pará, as custas processuais estão normatizadas pela Lei 8.583, de 28 de dezembro 2017, que logo no Art. 1º apresenta os atos judiciais que compõe os fatos geradores das despesas/valores decorrentes da tramitação de um processo.

As custas processuais têm como fato gerador a prestação de serviços públicos de natureza forense, nelas abrangidas a taxa judiciária, as custas judiciais e as despesas processuais, sendo devidas pelas partes no processamento dos feitos na Justiça Estadual e cobradas conforme o disposto nesta Lei, na legislação processual em vigor e de acordo com os valores estabelecidos na Tabela anexa (Art. 1º Lei 8583).

No caso dos autos, muito embora a homologação do pedido de desistência tenha se dado antes da triangularização processual, foram realizadas as despesas processuais necessárias ao andamento do processo até a fase processual do Recurso de Apelação, consistentes nos seguintes atos judiciais: Sentença de Indeferimento da Inicial por ausência de especificação do valor controverso (ID 1676985 - Pág. 3), Sentença de embargos de declaração (ID 1676986 - Pág. 10), Sentença de homologação do pedido de desistência (ID 1676990 - Pág. 1), além de vários atos de secretaria como: intimação da recorrida realizada por oficial de justiça (ID 1676989 - Pág. 29), intimação para contrarrazoar (ID 1676992 - Pág. 17) e vários atos de publicação no diário oficial de justiça.

Assim, em vista da ocorrência de vários fatos geradores relacionados a prestação de serviços forenses, torna-se legítima a cobrança das custas processuais, conforme previsão da Lei Estadual 8.583/2017 em correspondência com o Código de Processo Civil de 2015, ao prescrever no Art. 90 que
proferida sentença com fundamento em
desistência
, em renúncia ou em reconhecimento do pedido, as despesas e os honorários serão pagos pela parte que desistiu, renunciou ou reconheceu
.

Nesse sentido, é o posicionamento das Cortes de Justiças Pátrias.

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. HOMOLOGAÇÃO DE PEDIDO E
DESISTÊNCIA DA AÇÃO FORMULADO ANTES DA CITAÇÃO VÁLIDA. CONDENAÇÃO DO AUTOR NO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS. POSSIBILIDADE
. COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO DO RÉU APENAS PARA ALEGAR CONEXÃO. AUSÊNCIA DE ANGULARIZAÇÃO PROCESSUAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS INDEVIDOS. Homologado o pedido de desistência da ação de busca e apreensão, que foi formulado antes mesmo de efetivada a citação do réu, não há que se falar em condenação do autor no pagamento dos honorários advocatícios sucumbenciais, mas tão somente das custas processuais finais, se houver. APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA. (TJGO, APELACAO CIVEL 140522-44.2013.8.09.0051, Rel. DES. ITAMAR DE LIMA, 3A CÂMARA CIVEL, julgado em 13/09/2016, DJe 2118 de 26/09/2016).

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE
POSSE. SENTENÇA QUE HOMOLOGA PEDIDO DE DESISTÊNCIA DA AÇÃO. ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA PELO AUTOR/APELANTE
. VERBA HONORÁRIA ARBITRADA NO PERCENTUAL MÍNIMO LEGAL. NÃO REDUÇÃO SENTENÇA MANTIDA. 1. À luz do art. 90, caput, do CPC/2015, compete à parte desistente da ação o custeio das despesas processuais e honorários advocatícios (estes, quando já triangularizada a relação processual 2. ... Apelação cível desprovida. (TJGO, APELACAO 0068083-35.2010.8.09.0085, Rel. ZACARIAS NEVES COELHO, 2ª Câmara Cível, julgado em 15/12/2017, DJe de 15/12/2017). (Sublinhei).

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE IMISSÃO NA POSSE. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA.
DEFERIMENTO. DESISTÊNCIA DA AÇÃO ANTES DA CITAÇÃO DO RÉU. CONDENAÇÃO APENAS NAS CUSTAS PROCESSUAIS
. RESPONSABILIDADE DA AUTORA. SUSPENSÃO DA EXIBILIDADE. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 98, § 3º DO CPC. 2. Caso o processo termine por desistência ou reconhecimento do pedido, as despesas e os honorários serão pagos pela parte que desistiu ou reconheceu. In casu, a parte autora, ora recorrente, formulou o pedido de desistência da ação antes da citação da ré. Assim, ela ficará responsável apenas pelas despesas processuais. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE. SENTENÇA REFORMADA PARA DEFERIR O BENEFÍCIO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA À AUTORA E SUSPENDER A EXIBILIDADE DO PAGAMENTO DAS DESPESAS PROCESSUAIS, PELO PRAZO DE 05 ANOS. (TJ-GO - Apela&ccedil;&atilde;o (CPC): 02736671220178090168, Relator: GERSON SANTANA CINTRA, Data de Julgamento: 11/04/2019, 3ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 11/04/2019).

Quanto a base de cálculo para as custas processuais, O Superior Tribunal de Justiça entende que, nas Ações que pretendem a revisão de contratos, deve ser equivalente ao valor pretendido na demanda.

No caso dos autos, muito embora o valor controvertido não tenha ficado claro nos autos, foi realizado acordo extrajudicial entre as partes com a consequência liquidação do contrato no valor de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais), devendo, portanto, ser esse o valor do proveito econômico para se calcular as custas processuais.

Ao final da apuração do valor das custas com base no proveito econômico, ora mencionado, em havendo saldo para o autor, este deve ser restituído, caso contrário as custas deveram ser complementadas pelos requerentes, ora apelantes.

Nesse sentido é o posicionamento do Superior Tribunal de Justiça.

RECURSO ESPECIAL Nº 1.387.571 - MG (2013/0181832-1) RELATOR: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA RECORRENTE: COMPANHIA DAS MALAS LTDA E OUTRO ADVOGADOS: CYBELE CRISTINA DE ALMEIDA ALVES E OUTRO (S) VIVIANE RODRIGUES CARDOSO RECORRIDO: ITAU UNIBANCO S.A ADVOGADO: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS PROCESSUAL CIVIL. CONTEÚDO ECONÔMICO DA DEMANDA. REVISÃO PARCIAL DO CONTRATO. INAPLICABILIDADE DO ART. 259, V, DO CPC. 1.
O valor da causa deve ser fixado levando-se em conta o proveito econômico perseguido na demanda. 2. Se a pretensão visa apenas a revisão parcial do contrato, do que consta em algumas cláusulas da avença, inaplicável o art. 259, V, do CPC.
3. Recurso especial conhecido e provido (STJ - REsp: 1387571 MG 2013/0181832-1, Relator: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de Publicação: DJ 06/05/2015).

PROCESSO CIVIL - AÇÃO REVISIONAL - DESCONSTITUIÇÃO TOTAL DO CONTRATO - IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA. -
Na ação revisional de contrato, o valor da causa deve ser equivalente ao proveito econômico pretendido na demanda
. - Se a lide envolve a desconstituição do contrato, o valor da causa deverá corresponder ao valor do pacto. (CPC, Art. 259, V)

(STJ - REsp: 293258 SP 2000/0134201-0, Relator: Ministro HUMBERTO GOMES DE BARROS, Data de Julgamento: 07/10/2004, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: --> DJ 25/10/2004 p. 335).

Por todo o exposto, conheço do recurso e
dou-lhe parcial provimento
, para manter a sentença quanto a condenação dos autores em custas processuais, ao passo que atribuo ao valor da causa, para fins de cálculo das custas judiciais, o equivalente ao proveito econômico obtido no acordo extrajudicial celebrado entre as partes que correspondente a R$ 40.000,00 (quarenta mil reais).

É o voto.

Belém, ______ de _________________ de ____.

DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 02/02/2023